Tribunal: TJPA
Processo: 0012759-63.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012759-63.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: THIAGO FELIPE COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não havendo nos autos provas suficientes de autoria, aptas a sustentar eventual condenação, impõe-se a manutenção da absolvição operada pelo juízo sentenciante, notadamente porque, quanto ao reconhecimento levado a efeito na delegacia, este não observou as formalidades mínimas previstas no art. 226, do CPP, e, por conseguinte, inválido e inidôneo para lastrear uma condenação. Precedentes STF e STJ.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que absolveu Thiago Felipe Costa do delito do art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do CP (tentativa de latrocínio).

Consta da sentença (id. 5065509, págs. 3/11),
ipsis litteris
:

(...) Consta no Inquérito Policial que, no dia 06/06/2018, por volta de 14:15 horas, a vítima SAMMY DE MIRANDA CORREA CHAVES caminhava pela rua Aristides Lobo, próximo à Travessa Rui Barbosa, quando de súbito fora abordado pelo denunciado que conduzia uma motocicleta, cor vermelha e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto.

Consta nos autos que após o acusado proferir o comando Passa o celular, a vítima se aproximou e travou luta corporal com o denunciado. Na ocasião o denunciado proferiu disparo de arma de fogo em direção à vítima que se desequilibrou e caiu ao chão, momento em que o denunciado efetuou mais um disparo, não tendo nenhum atingido Sammy de Miranda Correa Chaves.

A vítima fingiu estar inconsciente e, após perceber que o acusado estava empreendendo fuga, levantou-se e saiu correndo.

Em razão da gravação do ocorrido por câmeras de monitoramento e sua divulgação por aplicativo de mensagens instantâneas, THIAGO FELIPE compareceu à Seccional de São Brás para registrar boletim de ocorrência uma vez que estariam atribuindo a ele, equivocadamente, a autoria do fato. Na oportunidade, o delegado responsável pelo inquérito policial entrou em contato com a vítima que realizou o reconhecimento do acusado. (...)

A inicial foi recebida no dia 11/07/2018 (id. 5065492 - Pág. 2).

O apelado foi citado (id. 5065493, pág. 8) e apresentou resposta escrita (id. 5065494 - Págs. 1/19).

Após regular instrução, foi prolatada sentença absolutória no dia 19/12/2018.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (id. 5065511 – Pág. 2), pedindo a reforma da decisão para que o apelado seja condenado pelo delito que lhe foi imputado, afirmando haver provas suficientes para tanto (id. 5065511, págs. 6/11).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
do ato judicial ora impugnado (id. 5065513 - Págs. 1/22).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (ID num. 5065514 – Pag. 3).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo (Num. 5065765 - Págs. 4/15).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Conforme relatei, foi apurado nos autos o delito de tentativa de latrocínio ocorrido no dia 06/06/2018 contra a vítima Sammy de Miranda Correa Chaves, que teria sido praticado por Thiago Felipe Costa, que restou absolvido por insuficiência de provas de autoria.

Data venia
, adianto que a sentença guerreada se encontra bem fundamentada, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, merecendo ser prestigida porque fez justiça, colocando o direito no seu devido lugar.

Ao afastar a autoria, a magistrada
a quo
assim registrou na sentença:

(...) Desta feita, apreciando o colhido na instrução processual, em que pese o respeito ao Parquet, este Juízo entende que não há provas suficientes de que o réu tenha praticado o delito descrito na Denúncia. Não foram produzidas provas que corroborassem a acusação formulada na peça acusatória em seu desfavor, haja vista além da vítima, nenhuma testemunha presencial fora inquirida.

A instrução processual se resumiu ao depoimento da vítima, haja vista que as demais testemunhas não presenciaram o crime, que no momento da ação delituosa travou luta corporal com o acusado, o qual conseguiu empreender fuga. Ademais, acostado aos autos se encontram imagens de câmeras de segurança que flagraram o delito ora em apuração, as quais não permitem concluir que o indivíduo que abordou a vítima se trata do ora acusado interrogado em Juízo, ocasionando dúvidas acerca da autoria.

Segundo ainda consta nos autos, a vítima inquirida teria efetuado o reconhecimento do acusado perante a Autoridade Policial. Destaque-se de antemão que as provas de natureza repetíveis devem ser ratificadas em Juízo na fase de instrução processual, uma vez que no decorrer do inquérito não há contraditório e ampla defesa. (...)

Voltando ao feito em análise, conforme narrou a vítima, bem como as testemunhas de acusação inquiridas, estas afirmaram que o acusado fora posto sozinho em uma sala, ferindo dessa forma o disposto no art. 226 do CPP. Tal maneira de reconhecimento, conforme o exposto acima, torna o procedimento de reconhecimento eivado de possíveis falhas, quer seja pela forma como fora realizado, induzindo a pessoa da vítima, ou pelo próprio esquecimento da vítima, ressaltando este Juízo que a vítima exerceu seu direito de recusa a realizar Auto de Reconhecimento perante este Juízo. (...)

Com efeito, a materialidade do delito é incontroversa, vez que a vítima relata com segurança o fato criminoso e suas declarações se coadunam com as imagens obtidas de uma câmera de segurança que havia na rua e capturou todo o ocorrido (mídia periciada conforme id 5065505, págs. 12/26).

Por outro lado, as provas de autoria delitiva são deveras frágeis.

O delito ocorreu no dia 06/06/2018 e no dia seguinte o próprio recorrido se apresentou na Delegacia, pois soube que estava sendo apontado como autor do fato. Certo de sua inocência, foi até a autoridade policial para esclarecer o episódio. Lá ficou detido e a vítima foi acionada, quando teria reconhecido o recorrido como sendo o meliante que lhe abordou.

Acontece que o referido reconhecimento não obedeceu às regras do art. 226, do CPP, especificamente nos incisos I e II, e, por conseguinte, inválido e inidôneo para sustentar uma sentença condenatória. Ademais, ao contrário do que afirma a acusação, é o único indício de autoria presente nos autos, estando, assim, escorreita a absolvição do acusado.

Nesse sentido já se manifestou o Pretório Excelso e o c. Superior Tribunal de Justiça:

Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade.

1
. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

2.
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado,
de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.

(RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022

PUBLIC 25-05-2022) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. No caso, o exame da petição inicial e dos documentos que a instruem - especialmente o acórdão condenatório -, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, indicam, sem margem a dúvidas, que a condenação do agravado efetivamente se apoiou, tão somente, no reconhecimento pessoal realizado em 2005 na fase investigatória e nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial que fora assaltado, por meio das quais teria sido possível "identificar indivíduo com extrema semelhança às características físicas do réu, notadamente quando contrastadas com as fotografias de fls. 09 e 37 oriundas de arquivo policial".

5. Afora o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, não houve nenhuma outra prova (apreensão de bens em poder do acusado, confissão, relatos indiretos etc.) que desse o mínimo amparo ao reconhecimento, circunstância que conduz à absolvição do recorrido, tal como concluiu o Juiz de primeiro grau.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 641.267/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

(...)

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2235904 / MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/02/2023)

Outrossim e não menos importante, o recorrido nega veementemente a autoria delitiva, apresentando versão crível e, inclusive, amparada em provas testemunhais e até mesmo técnicas, vejamos.

Conforme consta da sentença, a testemunha de defesa Simone Pereira Machado, que é amiga do acusado, declarou em juízo:

(...) que no dia do assalto o acusado chegou na casa da declarante por volta de 13:20 horas ficando lá até 17 horas, tendo saído apenas para comprar pão. QUE a declarante mora em Icoaraci. QUE no mesmo dia o acusado ligou para a depoente para dizer que estava na delegacia. QUE a filha e sobrinha da declarante viram o acusado na casa da ré. (...)

A testemunha de defesa Emerson Franklin Bendelack de Oliveira, amigo do acusado, declarou em juízo:

(...) que se recorda que no dia do ocorrido THIAGO ligou para o declarante, nervoso, porque estava circulando na internet uma montagem em que sua foto era associada a um assalto, que o réu disse que ao depoente que estava em Icoaraci em nem sabia do que estava acontecendo. QUE o acusado estava com medo de represálias. QUE o depoente disse ao acusado para ele ir à uma delegacia registrar ocorrência. QUE o depoente foi se encontrar com o acusado na delegacia e para sua surpresa o mesmo já estava detido. QUE não conseguiu conversar com o réu. QUE conversou com o delegado para explicar a situação. QUE saiba o acusado e sua família não tinham envolvimento com crime. QUE ao que sabe não fora apreendida arma com o acusado e nem moto. À acusação respondeu que quando o réu ligou para o depoente era, aproximadamente, 17:30 a 18:00 horas. QUE o réu disse que estava na casa dele, no bairro do Guamá. QUE a família do acusado disse ao declarante que no dia do fato estava na casa de SIMONE. (...)

Por sua vez, durante seu interrogatório, THIAGO FELIPE COSTA asseverou em juízo:

(...) que a acusação é falsa. QUE no dia do fato foi pegar catálogos de venda em Icoaraci na casa de Simone. QUE neste dia acordou por volta de 10 horas da manhã, QUE fez as rotinas de casa. QUE como estava sem dinheiro de passagem de ônibus, foi até a casa de Dona Claudete tentar conseguir passagem. QUE ela lhe emprestou R$ 5,00. QUE chegou em São Braz por volta de 11:30 hs; QUE chegou na casa de Simone por volta de 13:20 horas. QUE o acusado almoçou na casa de Simone. QUE foi só buscar um catalogo, mas não tinha dinheiro para passagem e Simone também não, por isso ficou lá aguardando. QUE a filha de Simone levou o dinheiro e pediu para que o acusado fosse comprar pão. QUE quando saiu da casa de Simone foi para sua casa no Guamá. QUE quando chegou na sua casa foi olhar o celular e viu que Rafael estava avisando que estavam associando a imagem do depoente a um assalto. QUE foi aconselhado a procurar uma delegacia. QUE circulava nas redes sociais que o acusado tinha praticado uma tentativa de latrocínio. QUE o acusado foi à delegacia de São Braz. QUE chegou e foi conversar com o escrivão. QUE o escrivão perguntou se podia bater uma foto do acusado. Que o acusado autorizou. QUE explicou ao escrivão que estava sem documentos porque havia sido assaltado alguns dias antes e não registro ocorrência pois trabalha durante o dia e não sabia que a ocorrência podia ser registrada pela parte da noite. QUE na delegacia ele foi reconhecido pela vítima como autor do fato. QUE a vítima teria dito aos policiais que o autor do fato tinha uma cicatriz na mão esquerda. QUE começaram a verificar as mãos do acusado. QUE o acusado não tem cicatriz na mão. QUE disse aos policiais que não pode andar de moto porque tem epilepsia. QUE não tem moto e nunca teve. QUE da delegacia não ligou para ninguém. QUE sabe que a vítima lhe reconheceu. QUE os policiais lhe falaram que uma outra vítima havia lhe reconhecido. QUE avisou sua mãe do seu álibi na casa de Simone apenas na visitação. QUE confirma que existe uma pessoa chamada Leandro Viana da Conceição Cardoso, vulgo bebê, que estaria espalhando que é o autor do assalto, e que havia um pato pagando por ele. (...)

A defesa trouxe aos autos imagens que comprovam que o apelado estava na padaria, em Icoaraci, no horário informado por ele e pela testemunha Simone, poucas horas depois do crime.

Confrontando as imagens do delito e as imagens de Thiago (recorrido) na Padaria, é impossível afirmar que se trata da mesma pessoa, seja pelo corte de cabelo, pelo formado da cabeça e até mesmo pela compleição física, conforme se vê na ID 5065506, pág. 8.

Em última análise, para que se admita que o apelado foi o autor do delito, seria necessário concluir que, em um intervalo de aproximadamente 2 (duas) horas, ele conseguiu cortar o cabelo, trocar de roupa, se dirigir até Icoaraci, passar na casa de Simone e ir até a Padaria, obstáculos que, somados à insuficiência de provas, tornam inviável a reforma reclamada.

Assim, após análise cuidadosa e integral destes autos, tenho que não há nada a ser reparado na decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

DIPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/04/2023